Tribunal: STF
Processo: RHC 122094
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. ROUBO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. FUNDADA PROBABILIDADE DE FUGA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PREJUDICIALIDADE ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 110.902, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 03.05.13; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 12.12.12; HC 108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 30.05.12.



    2. A prisão preventiva legitima-se, ainda, ante as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal. Precedentes: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º.09.11; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11.



    3. In casu, o juiz singular converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na periculosidade do paciente, que integra quadrilha “destinada a cometer delitos contra o patrimônio por meio do seguinte modus operandi: abordagem de caminhão com utilização de arma de fogo para intimidar e ameaçar a vítima, roubo de carga e depósito da mesma em local pré definido”. A Corte Estadual, ao julgar o habeas corpus lá impetrado, assentou, ainda, que “no momento da prisão de Alexsandro Nascimento (um dos integrantes da quadrilha), próximo a cidade de Nova Rosalândia/TO, o paciente, que estava em sua companhia, conseguiu empreender fuga, o que demonstra sua intenção em se furtar da lei, e só foi capturado em Guaraí/TO. Ademais, foragido, o paciente ainda conseguiu contatar um dos comparsas e informá-lo sobre a prisão de um integrante e que o crime teria sido descoberto”.



    4. Ainda que assim não fosse, a superveniência de sentença penal condenatória – novo título prisional – prejudica a controvérsia a respeito da ausência de base concreta para a segregação cautelar. Precedentes: HC 103.020, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 06.05.11; HC 100.567, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 06.04.11; RHC 95.207, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 15.02.11; HC 99.288, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 07.05.10; HC 93.023, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 24.04.09.



    5. A sentença penal superveniente prejudica também a alegação de constrangimento ilegal quanto ao excesso de prazo na instrução criminal. Precedentes: HC 111.119, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28.05.13; HC 111.837, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27.05.13; HC 113.185, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14.12.12; HC 112.576, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 1º.08.12.



    6. In casu, “conforme informações constantes no sítio do TJTO, veio a ser proferida sentença condenatória em 12/2/2014, com pena de 12 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a prisão cautelar”.



    7. O recurso ordinário em habeas corpus é intempestivo. Isso porque o acórdão recorrido foi publicado em 25.11.13 e o recurso foi protocolizado apenas em 30.01.14, após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias para sua interposição



    8. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.